Tribunal: STF
Processo: ARE 1303251
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, que recebeu a seguinte ementa (fl. 1, Vol. 10):
    “EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DISTRITO FEDERAL. CARREIRA ASSISTÊNCIA PÚBLICA À SAÚDE. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE TÉCNICO-ADMINISTRATIVA (GATA). EXTINÇÃO. REAJUSTE DOS VENCIMENTOS BÁSICOS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. 
    1. A Gratificação de Atividade Técnico-Administrativa (GATA) foi extinta pela Lei Distrital n. 5.008/2012, que reestruturou o vencimento da Carreira Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal. A extinção foi compensada com o aumento dos vencimentos dos servidores e com o recebimento de Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada (VPNI). 
    2. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE n. 905.357/RR (tema 864), com repercussão geral, fixou a tese de que a revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias. 
    3. A Lei Distrital n. 5.442/2014 (LOA 2015) não fixou a dotação orçamentária necessária para arcar com os aumentos nos vencimentos dos servidores vinculados à Secretaria de Saúde do Distrito Federal. A ausência de dotação orçamentária para os reajustes atrai a aplicação da tese fixada no RE n. 905.357/RR.
    4. Apelação desprovida.”
    No apelo extremo (Vol. 13), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a parte recorrente aponta violação aos arts. 5º, II; e 37, da CF/1988, sustentando, em suma, que (a) o recorrido não cumpriu as Leis Distritais 5.174/2013 e 5.008/2012, pois não realizou a alteração gradual, nem tampouco extinguiu a Gratificação de Atividade Técnico-Administrativa (GATA) na data prevista pelos normativos, trazendo reflexos negativos à remuneração da insurgente; (b) “embora se reconheça que não possa haver pagamento administrativo sem dotação orçamentária, não se pode negar que o descumprimento de uma lei recentemente aprovada como conquista da categoria é a própria negativa do direito do servidor” (Vol. 13, fls. 4-5); (c) não obstante o comando legal, o recorrido não promoveu a correta adequação da jornada de trabalho da recorrente. 
    O Recurso Extraordinário foi inadmitido na origem (Vol. 18), ao fundamento de que “a questão de fundo, posta no apelo, é de cunho infraconstitucional” (Vol. 18, fl. 2). 
    No Agravo (Vol. 22), a parte agravante alega que “há repercussão geral na questão debatida” (Vol. 22, fl. 3).
    Em 13 de janeiro de 2021, o Ministro Presidente desta CORTE determinou a devolução deste processo à origem (Vol. 29), a fim de que se observasse a decisão do SUPREMO no julgamento do RE 905.357 (Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tema 864). 
    Submetidos os autos a nova apreciação, a Presidência do Tribunal de origem, todavia, entendeu não ser o caso de aplicação do referido tema, ao fundamento de que:
     “O STF determinou a devolução dos autos à origem para observância do rito dos repetitivos, tendo em vista o decidido no RE 905.357 (Tema 864) (ID 23122341). 
    Todavia, salvo melhor juízo, em que pese a determinação da Corte Suprema, a matéria em debate no presente processo guarda particularidade que a diferencia daquela tratada especificamente no referido paradigma. 
    Isso porque, no precedente do Tema 864, definiu-se orientação sobre a revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos quando presentes a dotação na Lei Orçamentária Anual e a previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias, ao passo que, nestes autos, cuida-se de implementação do reajuste do vencimento por meio da Gratificação de Atividade Técnico-Administrativa (GATA).” (Vol. 32, fl. 3). 
    É o relatório. Decido.
    De fato, verifica-se que a matéria discutida não guarda identidade com a tratada no RE 905.357 (Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tema 864). 
    Naquele recurso, o Plenário desta CORTE fixou a seguinte tese: “A revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias”. 
    No presente caso, verifica-se a inexistência de debate sobre revisão geral anual da remuneração de servidores públicos. Trata-se, na verdade, de matéria relativa à incorporação de gratificação extinta por lei. 
    Feitos esse breves esclarecimentos, passo à análise do recurso.
    Em relação à ofensa aos arts. 5º, II, e 37, caput, da Constituição Federal, aplica-se neste caso a restrição da Súmula 636/STF: Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida. 
    Além disso, o Juízo de origem decidiu a controvérsia com fundamento na Lei Distrital 5.008/2012 e no conjunto probatório constante dos autos. 
    Assim, a solução dessa controvérsia depende da análise de legislação local e do reexame do contexto fático-probatório dos autos, medidas incabíveis em sede de recurso extraordinário, conforme consubstanciado nas Súmulas 280/STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário) e 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 
    Nesse sentido:
    EMENTA: SEGUNDO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE TÉCNICO-ADMINISTRATIVA – GATA. EXTINÇÃO E INCORPORAÇÃO AO VENCIMENTO BÁSICO. REFLEXOS REMUNERATÓRIOS. LEI DISTRITAL 5.008/2012. AUSÊNCIA DE PRÉVIA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. INADMISSIBILIDADE DO APELO EXTREMO. INTERPOSIÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM FUNDAMENTO NAS ALÍNEAS B E D DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. INVIABILIDADE. PRECEDENTES. 
    1. O artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal não determina que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pelas partes, mas sim que ele explicite as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento. Ao reconhecer a repercussão geral do tema, o Plenário do Supremo Tribunal Federal reafirmou essa orientação (AI 791.292-RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/2010, Tema 339).
    2. O recurso extraordinário não se presta à análise de matéria infraconstitucional local, tampouco ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmulas 280 e 279 do STF).
    3. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF.
    4. O recurso extraordinário interposto com fundamento na alínea b do permissivo constitucional pressupõe a declaração formal de inconstitucionalidade de tratado ou lei federal pelo plenário ou órgão especial do Tribunal a quo, o que não ocorreu na espécie.
    5. A interposição do recurso extraordinário com fundamento na alínea d do permissivo constitucional demanda a demonstração de conflito de competência legislativa entre o ente federativo local e a União, o que, in casu, não ocorreu. 6. Agravo interno não provido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), na hipótese de votação unânime.
    7. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.282.001 AgR-segundo, Rel. Min. LUIZ FUX – Presidente, Tribunal Pleno, DJe de 8/3/2021)
    No mesmo sentido, citem-se as seguintes decisões monocráticas: ARE 1.200.501, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 3/5/2019; ARE 1.149.370/DF, Rel. Min. CÁRMEM LÚCIA, DJe de 10/10/2018; ARE 1.158.673/DF, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 20/9/2018; e ARE 1.131.563/DF, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 11/9/2018.
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 
    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 
     Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que:
    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;
    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.
    Publique-se.
    Brasília, 29 de junho de 2021.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente